Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-98.2021.8.11.0045
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002511-98.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAYARA VENZO - CPF: 049.247.521-00 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (TESTEMUNHA), JACSON ANDRIEL DE SOUZA - CPF: 052.131.761-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FERREIRA RICARDO - CPF: 061.723.401-90 (TESTEMUNHA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TESTEMUNHA), LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), WELITON PEREIRA DE MELO - CPF: 051.529.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para porte para consumo pessoal. Pequena quantidade de entorpecente. Tema 506 do STF. Apreensão de balança de precisão e apetrechos. Investigação policial prévia. Denúncias convergentes. Destinação mercantil evidenciada. Condição de usuário que não elide o tráfico. Erro material na sentença. Correção de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 dias-multa.

2. A ré mantinha em depósito e guardava em sua residência duas pequenas porções de maconha, juntamente com R$ 110,00 em espécie, balança de precisão, faca com resquícios de maconha, recortes plásticos, tesoura e rolo de insulfilme.

3. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). A apelante sustenta que a quantidade apreendida é ínfima e que incide, na espécie, o parâmetro quantitativo fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida e manter a condenação por tráfico, ou se a pequena quantidade de entorpecente, avaliada sob a ótica do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, autoriza a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

5. A apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente não enseja, por si só, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal. A destinação mercantil resulta evidenciada por outros elementos fáticos e circunstanciais.

6. O parâmetro quantitativo fixado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não conduz, por si só, à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra a finalidade de comercialização do entorpecente.

7. O contexto da apreensão comprova o tráfico de drogas, pois a diligência policial foi precedida de investigações e denúncias convergentes sobre a venda de entorpecentes na residência da apelante. A materialidade delitiva está amparada na apreensão das porções de droga e de apetrechos ordinariamente vinculados ao fracionamento e embalagem, como balança de precisão contendo resíduos de maconha e cocaína, faca com resquícios de maconha, insulfilme e recortes plásticos.

8. O depoimento judicial do policial militar, colhido sob o contraditório e corroborado pelos demais elementos investigativos, constitui meio idôneo de prova para fundamentar o juízo condenatório.

9. A eventual condição de usuária de drogas ostentada pela agente não afasta, de modo automático, a sua responsabilização pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A reduzida quantidade de entorpecente apreendida não conduz inexoravelmente à desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão, como investigações prévias e a apreensão de balança de precisão e insumos de embalagem, indicam a destinação mercantil. 2. A presunção instituída pelo Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e não impede a condenação por tráfico de drogas se o acervo probatório atestar o intuito de comercialização. 3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade penal pela prática do delito de tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.2.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 3; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
interposta por
Mayara Venzo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, na fração de 2/3, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (Id. 340598394).

Em síntese, a apelante pleiteia a
desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) para o de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06)
, sustentando, para tanto, que
i)
a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima, resumida a duas pequenas porções de maconha e a resquícios de cocaína;
ii)
incide à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE n. 635.659), que presume usuário quem guarda até 40 gramas de cannabis sativa para consumo próprio; e
iii)
a pequena quantidade e a escassez de elementos impõem que a dúvida favoreça a ré (Id. 342826868).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 347176874), pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando o seguinte sumário:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. As circunstâncias fáticas do caso comprovam a traficância. Eventual condição de usuário não exclui a prática do delito do art. 33 da Lei de Drogas. Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 358026393).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Consta da denúncia que, no dia 20.8.2019, na residência situada na Avenida das Acácias, n. 1046-W, Bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde/MT, a apelante tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, consistentes em maconha e cocaína, segundo a exordial acusatória, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato enquadrado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 340597975).

A sentença considerou comprovadas a materialidade, a autoria e a destinação mercantil da droga e, nas razões recursais, a questão de mérito consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou se a prova autoriza a desclassificação para o porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos formulados no recurso.

Consta do Relatório de Investigação n. 95/2019 que chegaram à Delegacia notícias de que Mayara traficava drogas em sua quitinete, especialmente aos finais de semana. Após vigilâncias realizadas no local, os investigadores observaram movimentação de pessoas que ingressavam nos corredores das quitinetes em direção ao imóvel ocupado pela acusada e saíam logo em seguida. O relatório também mencionou denúncia de pessoa que se disse vizinha da apelante, segundo a qual a venda de drogas no local era corriqueira (Id. 340597965, p. 32/33).

Esse contexto foi reforçado pela denúncia n. 30/2019, recebida pelo Disque 197, na qual se apontou que Mayara residia na quitinete n. 24, na Avenida das Acácias, n. 1046-W, e que guardaria drogas em latas de leite e na parte inferior do congelador da geladeira, com aumento do fluxo de usuários após a morte de seu companheiro (Id. 340597965, p. 36).

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foram arrecadadas duas porções de maconha, R$ 110,00 em espécie, uma tesoura pequena, um rolo de insulfilme, uma faca com resquícios de maconha, cinco recortes plásticos e uma balança de precisão, entre outros objetos descritos no Auto de Apreensão (Id. 340597965, p. 28). A busca domiciliar, portanto, foi precedida de diligências e resultou na apreensão não apenas de pequena porção de droga, mas também de objetos ordinariamente associados ao fracionamento, acondicionamento e comercialização de entorpecentes, o que representa elemento circunstancial relevante para a definição da destinação da substância apreendida.

O exame preliminar de constatação registrou peso bruto aproximado de 7,5 g de substância entorpecente (Id. 340597965, p. 30). Todavia, o Laudo Pericial n. 3.14.2019.61668-01 consignou que as amostras A1 e A2 possuíam massa líquida de 0,39 g cada, com resultado positivo para maconha, além de indicar a presença de resíduos de maconha e cocaína na balança de precisão (Id. 340597965, p. 68/71).

Assim, a quantidade efetivamente apreendida não se apresenta expressiva, devendo a análise da destinação da droga ser realizada à luz das demais circunstâncias do caso concreto.

O policial militar
João Adelar Godois Santana
, ouvido em juízo, confirmou a existência de reclamações de moradores, vigilância prévia, movimentação no local e apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico. Declarou, em síntese, que a equipe recebeu informações sobre a atuação de Mayara, realizou diligências, constatou movimentação, solicitou mandado de busca e apreensão e encontrou entorpecentes e objetos relacionados à traficância na quitinete.

[...] chegou conhecimento nosso de que moradores estavam reclamando da ação da Mayara [...] foi feito diligências, foi constatada a movimentação, foi solicitada a busca e apreensão no local e, no dia do fato, foi feito um monitoramento, foi visto onde eles teriam ido, ela e outro rapaz, no canto de um terreno baldio, e lá foi encontrado algumas coisas; e também na quitinete que ela estaria residindo foi encontrado entorpecente e outros apetrechos de tráfico de droga. [...] não tenho dúvida [de que a droga seria para a traficância]. [...]
eu recordo que foi encontrado recortes de droga para embalar, para cortar, para fazer essas coisas assim, apetrechos de embalagem de drogas.
(Mídia Id. 340598372).

A testemunha
Lucineia Ferreira dos Santos
, por sua vez, buscou afastar conhecimento sobre a droga apreendida. Disse que estava no local porque teria ido dormir na casa de Mayara e que não presenciou venda de entorpecentes. Apesar disso, admitiu que estava na residência com Jonathan e que houve a preparação de um “fininho”, além de afirmar que não acompanhou a busca e que não viu onde a droga foi encontrada:

Nós estava formando lá um fininho [...] o Jonathan que estava com ele, né? Chamou para fumar. [...] Não, estava lá para fora [...] nós ficamos lá fora, na parede.
(Mídia Id. 340598372).

O depoimento de Lucineia, portanto, não afasta a versão acusatória. Ao contrário, confirma a presença de terceiros no imóvel e o consumo de maconha no local, embora tente dissociar Mayara da droga.

A declaração extrajudicial de
Jonathan Ferreira Ricardo
, embora não tenha sido renovada em juízo, também compõe o contexto investigativo. Na fase policial, Jonathan afirmou que Mayara teria oferecido maconha ao casal, que a droga apreendida era dela e que estava na residência (Id. 340597965, p. 12/13). Esse elemento não é utilizado isoladamente para sustentar a condenação, mas dialoga com o restante da prova produzida sob contraditório, especialmente o depoimento judicial do policial e os objetos encontrados na busca.

Diante desse quadro, a tese de desclassificação não prospera.

A pequena quantidade apreendida favoreceu a incidência do tráfico privilegiado, já reconhecido na sentença, mas não impõe automaticamente a classificação da conduta como porte para consumo pessoal. O que define o caso é a presença de elementos externos de mercancia: investigação prévia, denúncias convergentes, vigilância no imóvel, movimentação compatível com tráfico, dinheiro em espécie, balança de precisão, insulfilme, recortes plásticos e faca com resquícios de maconha.

A defesa invoca o parâmetro quantitativo fixado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

Tema 506/STF - Teses:
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas [...]. A presunção do item anterior é relativa [...], quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia [...].

O argumento, contudo, não conduz à desclassificação. O próprio Supremo Tribunal Federal assentou que se trata de presunção relativa, passível de afastamento quando o conjunto probatório revelar destinação diversa da substância. Assim, o parâmetro quantitativo fixado naquele julgamento não impede o reconhecimento do tráfico quando presentes circunstâncias concretas indicativas da mercancia, como o contexto da apreensão, a investigação prévia, a existência de instrumentos de fracionamento e acondicionamento e a apreensão de balança de precisão.

Registre-se que os referidos vetores são aqui considerados unicamente para aferir a destinação mercantil da droga (art. 33,
caput
, frente ao art. 28), e não para revisitar a causa de diminuição do § 4º, reconhecida na origem e não impugnada neste recurso.

Na hipótese dos autos, embora a quantidade apreendida seja reduzida, a droga não estava isolada. Foi localizada juntamente com balança de precisão, recortes plásticos, rolo de insulfilme, faca com resquícios de entorpecente e dinheiro em espécie, em contexto precedido por investigação, denúncias e vigilâncias policiais. Além disso, o laudo pericial constatou resíduos de maconha e cocaína na balança de precisão, dado que reforça a incompatibilidade da tese de simples consumo pessoal.

Essas circunstâncias, examinadas em conjunto, afastam a incidência da presunção de porte para consumo pessoal prevista no Tema 506 do STF. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a finalidade mercantil pode ser demonstrada por elementos circunstanciais, como balança de precisão, embalagens, instrumentos de corte, denúncias prévias e investigação anterior, ainda que a quantidade de droga apreendida seja reduzida:

[...] a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, embalagens plásticas, eppendorfs, tesouras ou dinheiro em notas trocadas, bem como anotações típicas da traficância; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga durante o transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática delitiva com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita de forma habitual; e f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente ao tráfico de drogas, ou à prática do delito no contexto de apreensão de arma de fogo [...].
(STJ, AgRg no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.2.2025).

Ainda que se admitisse, em tese, a condição de usuária da apelante — circunstância que sequer foi afirmada por ela em juízo, pois permaneceu em silêncio —, tal fato não afastaria, por si só, a responsabilização pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento coincide com o
Enunciado Orientativo n. 3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Também não há impedimento à valoração do depoimento judicial do policial militar, pois suas declarações são coerentes com os elementos documentais e materiais produzidos nos autos. Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No caso, a condenação não se apoia em elemento isolado, mas na conjugação entre investigação prévia, vigilância no imóvel, denúncias convergentes, apreensão da droga e localização de instrumentos típicos de fracionamento e acondicionamento de entorpecentes.

Assim, o acervo probatório forma juízo seguro acerca da destinação mercantil da substância, não havendo dúvida razoável a atrair o
in dubio pro reo
, nem espaço para a desclassificação postulada. A sentença condenatória deve ser mantida.

Por fim, registro que a sentença, na terceira fase da dosimetria, consignou a redução “na fração de 2/3 (um terço)”, havendo evidente divergência entre a fração numérica e aquela indicada por extenso. O cálculo da pena — que partiu de 5 anos e resultou em 1 ano e 8 meses de reclusão — confirma a aplicação da fração de 2/3. Trata-se, portanto, de erro material, que corrijo de ofício para que, onde se lê 'um terço', leia-se 'dois terços', mantida inalterada a pena definitiva

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória, e corrijo de ofício o erro material acima indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026